Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713197-63.2024.8.07.0003 RECORRENTE: EDER JOFRE GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TEMA No 1264. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no REsp 2092190-SP, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1264); e b) se é devida a condenação do devedor ao pagamento de honorários de advogado em favor da credora. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a dívida cuja pretensão foi acobertada pelos efeitos da prescrição pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de transação ou de renegociação de débitos. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1264, não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da possibilidade de declaração de inexigibilidade de crédito cujo prazo para satisfação foi acobertado pelos efeitos da prescrição. 4. Isso não obstante, é perceptível que o tema aludido (declaração de inexigibilidade de crédito) não foi articulado pelo consumidor em suas razões recursais. 4.1. A esse respeito é preciso estar atento à extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e à profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação interposto, que são delimitadas de acordo com as questões controvertidas, em contraposição ao tópico impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, de acordo com a regra prevista no art. 1013 do Código de Processo Civil. 5. No caso em deslinde não há controvérsia a respeito da legitimidade da pretensão de cobrança exercida pela credora, ora apelada, cingindo-se a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça à possibilidade de arbitramento do ônus de sucumbência em desfavor do devedor, ora apelante. 6. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda. 7. Estabelecida a inexigibilidade do crédito relatado na causa de pedir, tendo em vista o teor da sentença e o aludido efeito devolutivo da apelação interposta pelo devedor, o ônus de sucumbência deve permanecer no polo ativo da presente relação jurídica processual. 8. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A referida regra deve ser aplicada, na hipótese, diante do baixo valor da causa. 9. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido dispositivo legal, aplicando-se o que for maior. 10. A tabela de honorários elaborada pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações possessórias, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em julho de 2024, o valor da URH era de R$ 352,39 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.809,75 (oito mil, oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos). 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao princípio da causalidade, sustentando que se atribua o ônus de sucumbência à parte que, por sua conduta, motivou o ajuizamento da ação. Afirma que foi a recorrida quem deu causa ao litígio, porquanto insistiu em efetuar cobranças extrajudiciais de dívida prescrita, ignorando os efeitos jurídicos da prescrição e compelindo o insurgente a buscar a tutela jurisdicional para cessar tais práticas abusivas. Assevera que a pretensão deduzida foi atendida, com o reconhecimento da prescrição do débito, o que demonstra que a parte sucumbente foi, em verdade, a recorrida. Não indica, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, “A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a princípios e normas da Constituição Federal. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.156.058/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o inconformismo não mereceria prosseguir. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso, estabelecida a inexigibilidade do crédito relatado na causa de pedir, tendo em vista o aludido efeito devolutivo da apelação interposta pelo devedor, o ônus de sucumbência deve permanecer no polo ativo da presente relação jurídica processual” (ID 69852439). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassaria os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016